Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PEQUENA RELEVÂNCIA ECONÔMICA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência é resistente em aplicar o princípio da bagatela, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

2. Se, no entanto, as circunstâncias do caso autorizem a aplicação de tal princípio, porque presente a mínima ofensividade da conduta, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a natureza do bem subtraído, a inexistência de prejuízo à vítima, tendo em vista que a res furtiva foi devolvida à vítima e ausentes outros elementos que permitam inferir que o réu não merece a aplicação do reconhecimento da atipicidade de sua conduta, a absolvição é a medida mais justa.

3. A reincidência e os maus antecedentes, por si sós, não devem afastar a aplicação do princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, consideradas também a inexistência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade, previstos no artigo 5o da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido.